Tribunal: TJPA
Processo: 0003189-35.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003189-35.2019.8.14.0040

RECORRENTE: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003189-35.2019.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO DE CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Fernando Carvalho dos Santos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que reconheceu a materialidade e indícios de autoria dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e cárcere privado (art. 148, caput, do Código Penal), determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar os jurados; e (II) examinar a presença dos requisitos legais para a pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia não apresenta excesso de linguagem, limitando-se a transcrever elementos probatórios constantes dos autos, sem comprometer a imparcialidade dos jurados ou influenciar seu julgamento, em conformidade com o art. 413 do CPP e o princípio “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP).

4.

A pronúncia constitui decisão interlocutória mista que se limita ao juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigidos apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena para condenação.

5.

No caso, a materialidade do crime de tentativa de homicídio está comprovada por laudos e depoimentos, enquanto os indícios de autoria decorrem dos testemunhos e provas obtidas durante o inquérito e a instrução processual.

6.

Em relação ao crime conexo de cárcere privado, há justa causa para sua submissão ao Tribunal do Júri, considerando a conexão com a conduta dolosa contra a vida e a existência de elementos suficientes para a imputação, conforme previsto no art. 78, I, do CPP.

7.

A decisão de pronúncia não viola o princípio da presunção de inocência, sendo reconhecida como mero juízo de admissibilidade, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

9.

A sentença de pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem caráter exauriente.

10.

A ausência de excesso de linguagem na pronúncia preserva a imparcialidade dos jurados e a validade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

11.

A admissibilidade do julgamento de crime conexo ao delito doloso contra a vida é suficiente para a submissão integral da acusação ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 415, e 563; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003189-35.2019.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado constante dos artigos 121, § 2º, inciso VII, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, e delito conexo de cárcere privado previsto no artigo 148, “caput”, da referida codificação repressiva, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 11/03/2019, o recorrente, com
animus necandi
(vontade de matar), tentou assassinar o policial militar Silvano dos Santos Melo, atingindo-o com um disparo de arma de fogo, fato ocorreido durante diligências policiais que buscavam prender o apelante, suspeito de envolvimento em um roubo a posto de gasolina em Canaã dos Carajás.

Consta ainda da peça acusatória, que o recorrente foi localizado no Bairro Altamira, ocasião em que resistiu à abordagem policial e iniciou disparos contra a equipe ferindo a vítima Silvano, o qual foi socorrido e encaminhado ao hospital. Na sequência, o apelante com a ajuda de seu comparsa Idalécio Alves da Silva, conseguiu fugir pelo telhado da residência e manteve o ofendido Cicero dos Santos em cárcere privado, utilizando-o como escudo humano durante a fuga, tendo este permanecido refém em uma área de mata ao longo do dia, até ser liberado.

Esses fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal em face do apelante, pelas práticas dos delitos de previsto nos artigos 121, § 2º, inciso VII, c/c 14, inciso II, e 148, “caput”, todos do Código Repressivo, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo, para que este seja fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso pugnando pela anulação da sentença primeva, haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa do recorrente pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença primeva, haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia, pois conforme seu entendimento pode influenciar os jurados à uma condenação.

No presente caso, não observo qualquer mácula futura à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou absolvição do recorrente.

A propósito, na decisão combatida o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação ao acusado, não originando como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief”, portanto não há como declarar a nulidade do “decisum”.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito de tentativa de homicídio está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através do prontuário médico da vítima Silvano dos Santos Melo, e
pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria das condutas delituosas em apuração, estas acham-se também demonstradas pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DO CRIME CONEXO

Em relação ao crime conexo, no caso, cárcere privado – art. 148, “caput”, do CP -, em relação a vítima
Cicero dos Santos,

o mero juízo de admissibilidade acusatório em relação ao crime doloso contra a vida é suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri, da integralidade da acusação, ressalvada a hipótese de falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade ou de indícios de autoria
(Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.693.713/GO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ªTurma, julgado em: 24/04/2018).

Compulsando atentamente os autos, observo provas da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de cárcere privado, delito este conexo a infração penal de tentativa de homicídio. Portanto, havendo justa causa quanto aos referido delito conexo, se faz necessária

análise pormenorizada do mérito na fase de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença o revolvimento dos elementos probatórios e o julgamento da integralidade da imputação, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito,
a admissibilidade de imputação de crime conexo a delito doloso contra a vida deve ser analisada pelo magistrado apenas no momento do recebimento ou rejeição da Denúncia, mas não no momento da prolação da decisão de Pronúncia
(in: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2015, p. 691).

Assim, havendo justa causa, a declaração de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao Tribunal do Júri a inteireza da Acusação (Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em: 18/10/2018).

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, deixando incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 05/02/2025